Tribunal: TCU
Processo: 030.982/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10393/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.982/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldino Mariani (XXX.914.727-XX); Antonio Carlos Correia (XXX.455.067-XX); Carlos Roberto de Souza Costa (XXX.469.557-XX); Daniel Medeiros Lima (XXX.115.797-XX); Edvaldo Umbelino da Silva (XXX.116.514-XX); Franklin Alberto Tenorio de Holanda (XXX.235.007-XX); Jose Augusto Marques Cerqueira (XXX.467.335-XX); Jose Jarbas Ferro (XXX.256.207-XX); Jose Orlando de Souza (XXX.360.494-XX); Rogerio Pereira de Sousa (XXX.273.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.